Tribunal: TJDFT
Processo: 0709683-62.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. CREDOR E DEVEDOR. CONFUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Havendo confusão entre as figuras de credor e devedor, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal quando atua em desfavor do Distrito Federal, pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme entendimento exarado, em sede de recursos repetitivos, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1108013/RJ).

2. Recurso não provido.